Tribunal: TJDFT
Processo: 0739395-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739395-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: HLERINHA KIDS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, ADELAICE FERREIRA DE OLIVEIRA PINTO, GERALDO DE OLIVEIRA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título Extrajudicial no 0005482-32.2015.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de ADELAICE FERREIRA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas informatizados. Compulsando os autos originários, verifico que a decisão agravada foi prolatada em 22/08/2024. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão no dia 26/08/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 27/08/2024. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 16/09/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 18/09/2024. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso interposto. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora